Tribunal: TJMT
Processo: 1013422-76.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013422-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), LEONARDO DE M. CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.689/0001-01 (AGRAVADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO), ACIDEMANDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.328/0001-65 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), RICARDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.366/0001-18 (AGRAVADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA PROMOVER O DEPÓSITO JUDICIAL REMANESCENTE DO VALOR EQUIVALENTE A 389,65 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE VÍRGULA SESSENTA E CINCO) ARROBAS DE ALGODÃO EM PLUMA – QUESTÃO AINDA PENDENTE DE DISCUSSÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – DEPÓSITO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO DE LEVANTAMENTO - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Ainda pende discussão a respeito da imediata restituição das 9.230 arrobas de algodão em pluma arrestadas na Ação de Execução n. 1004123-66.2019.8.11.0037, movida pelo Agravante em face dos sócios do Grupo Monte Alegre.

E sendo assim, em homenagem ao Poder Geral de Cautela e visando resguardar eventuais direitos de ambas as partes, aconselhável que se determine o depósito em juízo do valor remanescente até ulterior decisão do Juízo, como determinado na origem.

Lado outro, se a ordem de depósito judicial decorre do exercício do poder-geral de cautela do juiz para assegurar um equilíbrio na distribuição do direito entre as partes, esse mesmo poder de cautela autoriza a suspensão do levantamento até a decisão final.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo EVANDRO ROBERTO CORTEZIA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na Ação de Recuperação Judicial nº 0008807-53.2019.811.0004, proposta por MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA E OUTROS, que determinou a intimação do credor EVANDRO ROBERTO CORTEZIA para que, no prazo de 05 dias, efetive o depósito judicial remanescente do valor equivalente a 389,65 (trezentos e oitenta e nove, virgula sessenta e cinco) arrobas de algodão em pluma.

Em suas razões, o Agravante alega que informou no processo de origem que sua Impugnação ao Crédito foi julgada procedente, com fulcro artigos 49, § 4º c/c 86, II, da Lei 11.101/2005, sendo determinado à administração judicial que providenciasse a exclusão do seu crédito da recuperação judicial.

Anota que a exclusão do crédito da Recuperação Judicial influencia diretamente no mérito do RAI n. 1012210-54.2021.8.11.0000, no qual restou deferida a tutela antecipada recursal para determinar a imediata restituição aos Agravantes das 9.230 arrobas de algodão em pluma, arrestadas no processo de execução n. 1080219-13.2019.8.26.0100.

Afirma que seu crédito é extraconcursal, não se submetendo à recuperação judicial por possuir origem em Contrato de Compra e Venda com reserva de domínio, de modo que é totalmente descabida a restituição de produto constrito que não compõe o patrimônio do Grupo Recuperando e de seus sócios, bem como a constrição dos bens não está justificada, ainda que o crédito seja extraconcursal,

Sustenta que o produto final (algodão em pluma) não se configura “bem de capital” essencial à atividade empresarial, sendo válidos os atos constritivos realizados no bojo da execução individual.

Defende que o juízo a quo deixou de se pronunciar sobre a exatidão dos cálculos apresentados pelo Grupo Recuperando, tampouco oportunizou aos credores se manifestarem sobre o pleito, incorrendo em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta que, embora o depósito tenha sido realizado em 09.11.2021 (terça-feira), não havia o preço do algodão em pluma desta data disponível no site do Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária – IMEA, que é referência para tanto, por isso, foi necessário utilizar a cotação do dia 05.11.2021 (sexta-feira).

Por fim, argui que o Agravado não colacionou aos autos o documento comprobatório do preço alegado e que determinar novo depósito por diferença ínfima do valor da cotação, que sequer se encontrava disponível na data do ato, implica perpetuação da obrigação, revelando-se absolutamente ilegal.

Assim, pede seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, para suspender a segunda decisão agravada, obstando-se o levantamento do valor depositado pelo Agravante, até o julgamento definitivo do presente recurso.

No mérito, pugna seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para, reformando-se a decisão agravada, afastar a determinação de depósito judicial do valor equivalente a 389,65@ (trezentos e oitenta e nove, sessenta e cinco arrobas) de algodão em pluma e, por corolário, ordenar a devolução do valor depositado.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 135527153).

Opostos Embargos de Declaração pelo agravante (ID 136669688), estes foram acolhidos para suprir a contradição ocorrida em razão de premissa fática equivocada, imprimindo efeito modificativo a decisão de ID 135527153, a fim de: a) deferir a liminar vindicada no presente agravo, e determinar a suspensão da decisão agravada, no ponto que determinou a expedição de alvará em favor do grupo recuperando, obstando-se o levantamento do valor depositado pelo agravante; b) excluir do acórdão embargado, o ponto relativo a manutenção do grupo recuperando na posse dos imóveis rurais matriculados sob o nº 19.424 e 19.436, que compõe a denominada Fazenda Santo Expedito (ID 137021194).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 136971689 e 137517681).

Contraminuta da parte agravada (ID 138795675).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 143261183).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão a quo que determinou a intimação do credor EVANDRO ROBERTO CORTEZIA para que, no prazo de 05 dias, efetive o depósito judicial remanescente do valor equivalente a 389,65 (trezentos e oitenta e nove, virgula sessenta e cinco) arrobas de algodão em pluma.

É cediço que o poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada (art. 5º, XXXV, da CRFB/88) e deve ser entendido com a amplitude necessária a assegurar a sua eficácia, incluindo-se a garantia da efetividade da decisão a ser prolatada.

Partindo desse princípio, verifico que a irresignação comporta parcial guarida.

Isso porque ainda pende discussão a respeito da imediata restituição das 9.230 arrobas de algodão em pluma arrestadas na Ação de Execução n. 1004123-66.2019.8.11.0037, movida pelo Agravante em face dos sócios do Grupo Monte Alegre.

E sendo assim, em homenagem ao Poder Geral de Cautela e visando resguardar eventuais direitos de ambas as partes, aconselhável que se determine o depósito em juízo do valor remanescente até ulterior decisão do Juízo.

Lado outro, se a ordem de depósito judicial decorre do exercício do poder-geral de cautela do juiz para assegurar um equilíbrio na distribuição do direito entre as partes, esse mesmo poder de cautela autoriza a suspensão do levantamento até a decisão final.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. OITIVA DA UNIÃO FEDERAL. PODER GERAL DE CAUTELA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Pleiteia o agravante provimento jurisdicional para o fim de reformar a decisão proferida pelo juízo de piso, que determinou o cancelamento do Ofício Requisitório nº 124/2019. 2. É bem de ver, que a determinação de suspensão do levantamento do depósito não indeferiu em caráter definitivo o pleito, apenas entendeu prudente aguardar a oitiva da parte contrária antes de apreciá-lo. 3. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.” (TRF-3, AI: 50239627820194030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, 4ª Turma, Data de Julgamento: 04/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO E DECIDIU A RESPEITO DA LIBERAÇÃO DO VALOR EXCEDENTE DA ADJUDICAÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO, ATÉ DEFINIÇÃO A RESPEITO DA IMISSÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ACOLHIDA. LEVANTAMENTO DOS VALORES POR TERCEIROS CREDORES HABILITADOS QUE CONSTITUI ATO DE DIFÍCIL REVERSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. PODER GERAL DE CAUTELA E PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO QUE AUTORIZAM A MEDIDA REQUERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0059154-93.2021.8.16.0000, Rel.: Juíza de Direito Substituta em Segundo Grau VANIA MARIA DA SILVA KRAMER, 16ª Câmara Cível, Julgado em: 26/04/2022)

Por esta razão, deve-se garantir, ao menos nesse momento, a futura reversibilidade da prestação jurisdicional provisória.

Assim, prudente a reforma em parte da decisão agravada, na parte em que determinou a expedição de alvará, em favor do grupo recuperando, para o levantamento da quantia já depositada.

Caso já efetuado o levantamento, cabe ao julgador singular envidar esforços para intimar a parte agravada a fim de que efetue a devolução do valor levantado, devendo permanecer depositado juízo até o deslinde do caso pelo magistrado competente.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar em parte a decisão agravada, na parte em que determinou a expedição de alvará, em favor do grupo recuperando, para o levantamento da quantia já depositada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022